Tribunal: TJSP
Processo: 1030369-40.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão. Não ocorrência. Intuito de rediscussão da causa quanto ao ressarcimento pela fruição do bem e pelos débitos tributários. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.